Tribunal: TJSP
Processo: 2054655-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que reconheceu que o cumprimento da obrigação de fazer é de total responsabilidade da Loja Itaim Planejados. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação à dialeticidade, rejeitada. Insurgência que visa a reverter decisão judicial desfavorável à agravante na origem. Direito de recorrer reconhecido. Ausente nulidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que reconheceu que o cumprimento da obrigação de fazer é de total responsabilidade da Loja Itaim Planejados. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação à dialeticidade, rejeitada. Insurgência que visa a reverter decisão judicial desfavorável à agravante na origem. Direito de recorrer reconhecido. Ausente nulidade processual, vez que a irresignação está sujeita à apreciação com incidência do efeito substitutivo recursal. Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer, fundada em vícios nos móveis planejados adquiridos mediante financiamento (proc. 0026494-33.2013.8.26.0005). Sentença de improcedência reformada no julgamento do apelo, transitado em julgado. Solidariedade relativa à condenação indenizatória, e não à obrigação de fazer o conserto dos móveis planejados, de responsabilidade exclusiva da Loja, e não da Financeira. Iniciado o cumprimento de sentença (proc. 0002805-81.2018.8.26.0005), o Juízo de origem acolheu a impugnação da Financeira. AI 2094917-50.2018.8.26.0000 provido neste E. TJSP, para rejeitar a impugnação da Financeira, autorizando a incidência da multa. Acórdão reformado pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.798.377 (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), transitado em julgado. Descabe cogitar da imposição de astreintes contra a Financeira, a quem não incumbia cumprir a obrigação de fazer/consertar os móveis planejados, sendo, pois, inexigível a multa pretendida (R$ 30.000,00). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ANA CLÁUDIA DAS NEVES DOS SANTOS,
são agravados LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA e ITAIM
PLANEJADOS MOVEIS E DECORAÇOES LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 2/8
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Ana Cláudia das Neves dos Santos
Agravados: Losango Promoções de Vendas Ltda e Itaim Planejados
Moveis e Decoraçoes Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 18249
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que reconheceu que o cumprimento da obrigação de fazer é de
total responsabilidade da Loja Itaim Planejados. Preliminar de
inadmissibilidade recursal, por violação à dialeticidade,
rejeitada. Insurgência que visa a reverter decisão judicial
desfavorável à agravante na origem. Direito de recorrer
reconhecido. Ausente nulidade processual, vez que a
irresignação está sujeita à apreciação com incidência do efeito
substitutivo recursal. Ação indenizatória c.c. obrigação de
fazer, fundada em vícios nos móveis planejados adquiridos
mediante financiamento (proc. 0026494-33.2013.8.26.0005).
Sentença de improcedência reformada no julgamento do apelo,
transitado em julgado. Solidariedade relativa à condenação
indenizatória, e não à obrigação de fazer o conserto dos móveis
planejados, de responsabilidade exclusiva da Loja, e não da
Financeira. Iniciado o cumprimento de sentença (proc.
0002805-81.2018.8.26.0005), o Juízo de origem acolheu a
impugnação da Financeira. AI 2094917-50.2018.8.26.0000
provido neste E. TJSP, para rejeitar a impugnação da
Financeira, autorizando a incidência da multa. Acórdão
reformado pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.798.377 (Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino), transitado em julgado.
Descabe cogitar da imposição de astreintes contra a Financeira,
a quem não incumbia cumprir a obrigação de fazer/consertar os
móveis planejados, sendo, pois, inexigível a multa pretendida
(R$ 30.000,00). Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 3/8
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Ana Cláudia das Neves dos Santos, em
razão da r. decisão de fls. 301, integrada pelos embargos de declaração
rejeitados de fls. 307, ambas proferidas pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível
do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital, que
reconheceu que o cumprimento da obrigação de fazer é de total
responsabilidade da Loja Itaim Planejados.
Alega a agravante, em resumo, que: o STJ não
reconheceu a inexigibilidade da multa, mas apenas determinou a prévia
intimação pessoal para viabilizar sua incidência; houve nulidade
processual absoluta por cerceamento de defesa, negativa de prestação
jurisdicional (decisão genérica e não fundamentada) e afronta à coisa
julgada, que declarou a responsabilidade solidária no julgamento do
apelo; a Financeira Losango deve ser pessoalmente intimado da
incidência das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta, na qual foi suscitada preliminar de
inadmissibilidade recursal, por violação à dialeticidade (fls. 316/319).
Houve oposição à realização do julgamento virtual (fls.
314).
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente, não há falar em inadmissibilidade
recursal, por violação à dialeticidade, pois a agravante se insurgiu,
almejando reverter decisão judicial que lhe foi desfavorável na origem.
Patente, pois, o direito de recorrer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 4/8
Tampouco é caso de nulidade processual, vez que a
irresignação da agravante será apreciada com incidência do efeito
substitutivo recursal.
No mais, trata-se de ação indenizatória c.c. obrigação de
fazer, fundada em vícios nos móveis planejados adquiridos mediante
financiamento bancário (proc. 0026494-33.2013.8.26.0005). A ação foi
julgada improcedente na origem.
Este E. TJSP reformou a sentença originária, julgando
procedente a ação, com trânsito em julgado, nos seguintes termos (fls.
24/37):
Prestação de serviços. Compra e venda de móveis
planejados
com
financiamento
bancário.
Ação
de
obrigação de fazer com indenização por danos morais.
Tutela
antecipada
deferida.
Legitimidade
passiva
configurada. Financiamento para aquisição dos bens.
Contratos conexos. Aplicação do CDC. Inocorrência do
cerceamento de defesa. Não aplicação da pena de
confissão.
Entrega
dos
móveis,
com
imperfeições.
Obrigação de fazer, em realizar o reparo necessário.
Negativação indevida do nome do consumidor. Danos
morais configurados. Valor arbitrado em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença
reformada.
Recurso
provido,
para
dar
procedência à demanda.
(TJSP;
Apelação
Cível
0026494-33.2013.8.26.0005;
Relator: Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017)
“Diante do ocorrido, é de rigor o reconhecimento da
procedência da demanda, para condenar a requerida Loja
na obrigação de fazer, consubstanciada no conserto dos
móveis com o adequado acabamento, bem como efetuar os
ajustes nas portas e gavetas, no prazo de sessenta dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 5/8
sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$
30.000,00 (valor da causa).
E mais, a negativação do nome da autora foi indevida,
diverso do que quer fazer crer a Financeira, tendo
cabimento a indenização por danos morais, de forma
solidária entre a Financeira e a Loja.
[...].
Portanto, deve ser fixada a importância de R$ 5.000,00,
suportado solidariamente pelas requeridas, corrigido
monetariamente, desde a data do arbitramento, com juros
de mora de 1% ao mês, desde a data da negativação, nos
termos da Súmula 54, do C. STJ.
Destaca-se, ainda, que as requeridas não apresentaram
qualquer fato admissível a ensejar aceitação pelo
descumprimento do que fora previamente estipulado.
No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, verifica-se
que as requeridas deram causa ao ajuizamento da ação,
de modo que, em observância ao princípio da causalidade,
devem arcar com os encargos da sucumbência, que ficam
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a demanda, nos termos acima enunciados.”
Nota-se, portanto, que a solidariedade dizia respeito à
condenação indenizatória, e não à obrigação de fazer relativa ao
conserto dos móveis planejados, de responsabilidade exclusiva da Loja,
e não da Financeira.
Pois bem, iniciado o cumprimento de sentença (proc.
0002805-81.2018.8.26.0005 fls. 124/126), o Juízo de origem acolheu
a impugnação da Financeira, conforme segue:
“Vistos.
Com relação aos danos morais, a ré impugnante foi
condenada solidariamente e por isso não tem direito a
pagar só a metade.
Mas, para a multa, dois pontos impedem a cobrança em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 6/8
face da impugnante.
Primeiro, a respectiva obrigação de fazer imposta no V.
Acórdão teve como destinatária a loja ré, não a
impugnante, mas a parte exequente colocou ambas no polo
passivo.
Segundo, para qualquer astreinte há necessidade de
intimação pessoal anterior, conforme Súmula 410, Egr.
Superior Tribunal de Justiça, e não consta tal intimação.
Acolho em parte a impugnação, para afastar do
cumprimento de sentença o montante da multa.” (fls. 196)
A agravante, então, recorreu a este E. TJSP, que proveu
seu AI 2094917-50.2018.8.26.0000 (fls. 221/229), nos seguintes
termos:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Compra e
venda de móveis planejados com financiamento bancário.
Ação de Indenização por Danos Morais, cumulada com
Obrigação
de
Fazer.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação. Acolhimento parcial na origem. "Astreintes".
Exclusão do montante da multa. Descabimento. Condenação solidária e conversão da multa em indenização. Intimação pessoal do devedor para cumprimento. Súmula
410,
STJ.
Inaplicabilidade.
Exigência que não se coaduna com o escopo da Reforma
Processual de 2005. Aplicação, apenas, às obrigações
anteriores. Precedentes do STJ. Requisito não previsto no
Novo CPC. Ciência inequívoca. Decisão reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094917-50.2018.8.26.0000;
Relator:
Bonilha
Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/07/2018;
Data
de
Registro:
16/07/2018)
Ocorre que o v. acórdão deste E. TJSP foi reformado pelo
C. STJ no julgamento do REsp 1.798.377 (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino fls. 279/283), interposto por Losango, e transitou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 7/8
julgado conforme segue:
“[...] Ao assim decidir, acabou por contrariar a orientação
jurisprudencial desta Corte, firme no sentido de que o
enunciado da Súmula n.o 410/STJ permanece hígido
também após a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil.
Este o teor do referido enunciado sumular: "A prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
[...].
In casu, conforme assentado nas instâncias ordinárias, a
recorrente não foi cientificada pessoalmente acerca da
cominação da multa diária, merecendo, destarte, reforma
o acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial
e,
nessa
extensão,
dou-lhe
provimento
para
restabelecer a decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da multa
estabelecida para o cumprimento da obrigação de
fazer.
[...]” (grifos originais)
Neste contexto, descabe cogitar da imposição de
astreintes contra a Financeira, a quem não incumbia cumprir a
obrigação de fazer/consertar os móveis planejados, sendo, pois,
inexigível a multa pretendida (R$ 30.000,00), nos termos da decisão
monocrática do Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054655-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18249 - 8/8
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator